Tribunal: STF
Processo: RHC 54979
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-18
Data de publicação: 1977-02-18

Ementa:
CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA. MILITAR EXPULSO DE CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL POR VIA DE ATO DISCIPLINAR. ILÍCITO QUE TAMBÉM CONSTITUI CRIME MILITAR. POR ESTE RESPONDE O ACUSADO, AINDA QUE TENHA
READQUIRIDO A CONDIÇÃO DE CIVIL, PERANTE A JUSTIÇA MILITAR. 
RECURSO NÃO PROVIDO.